Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738903-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGISTA CAPITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA (Id. 76147653), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 76147654) que, nos autos da Ação Declaratória de Sucessão Empresarial em Prejuízo do Sócio n. 0765080-73.2025.8.07.0016, em desfavor de FERRAGISTA CAPITAL LTDA e CARLOS AUGUSTO MOTA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que apesar da alegada situação financeira, a parte autora, ora agravante, se encontra regularmente constituída e não demostrou de forma cabal a ausência de receitas e de patrimônio, capaz de inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Em sede de razões recursais (Id. 76147653), a parte agravante sustenta que a empresa se encontra inativa; o inventário está negativo e a sua sucessão empresarial se deu de forma irregular. Além disso, o falecimento do seu único sócio contribuiu para a falta de condições de arcar com as custas do processo. Argumenta, ainda, que a subsistência formal do CNPJ se mantém apenas em razão das obrigações e passivos ainda pendentes. O preparo não foi recolhido, posto que o agravante recorre pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a antecipação de tutela em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Em que pese a alegada inatividade empresarial e o inventário negativo, a parte agravante não conseguiu demostrar tais situações por meio dos documentos apresentados. Não há qualquer prova documental no presente recurso, bem como nos autos de origem, que corrobore com a alegada situação de hipossuficiência econômica e, consequente, impossibilidade de arcar com as custas processuais. A mera declaração de inatividade empresarial ou de inventário negativo não é capaz, por si só, de ensejar o benefício da gratuidade de justiça. É preciso que a parte interessada apresente documentos capazes de comprovar que, de fato, não possui condições financeiras suficientes, sobretudo quando a pessoa jurídica se encontra regularmente constituída. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Sem desprezar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1978736, 0738614-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. 2. A alegação de inatividade da pessoa jurídica não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1879286, 0708927-05.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Grifou-se. Quanto as alegações a respeito da sucessão empresarial e o falecimento do único sócio, não há que manifestar a respeito, posto que essas questões ainda serão debatidas perante o juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instâncias. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital